Tribunal: TJES
Processo: 5006519-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana em face de acórdão que afastou a necessidade de a parte executada comprovar a impenhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária, nos termos do art. 854, §3º, II, do CPC, e deu provimento ao agravo de instrumento da embargada para determinar o desbloqueio da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de o executado comprovar a natureza impenhorável do valor bloqueado em conta bancária para fins de desbloqueio, ou se os presentes embargos de declaração visam à rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada omissão não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, que adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estende a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos a qualquer tipo de conta bancária, interpretando o art. 833, X, do CPC. 4. A decisão embargada foi clara ao afastar o ônus da prova do devedor, estabelecendo que o valor bloqueado era manifestamente inferior ao teto de 40 salários mínimos e que a impenhorabilidade se presume pela quantia poupada, a menos que o credor demonstre má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões já devidamente analisadas e decididas, ainda que a conclusão do julgado seja contrária aos interesses do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 7. Tese de julgamento: "Não é omisso o acórdão que, de forma fundamentada, afasta a tese de ônus do devedor de comprovar a impenhorabilidade de valores em conta bancária, com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, X, 854, §3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 15497793) opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra o v. acórdão (id. 15357852) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS
.

O acórdão em questão reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 545,61 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) bloqueados na conta da executada. O embargante, por sua vez, alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de comprovação da natureza impenhorável da verba, ônus que caberia à executada, e sobre a ausência de tal comprovação nos autos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006519-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
opôs Embargos de Declaração sob a alegação de que o v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara teria incorrido em omissão. O embargante sustenta que não houve manifestação sobre a necessidade de a parte executada comprovar a natureza impenhorável do valor bloqueado, nos termos dos arts. 854, §3º, II, e 373, II, do CPC.

No entanto, em uma análise detida do acórdão embargado, verifico que a questão foi expressamente enfrentada. A decisão foi clara ao afastar o ônus do devedor, adotando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estende a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos a qualquer tipo de conta bancária, e não apenas a cadernetas de poupança, como interpretação do art. 833, X, do CPC.

A jurisprudência mencionada no voto dispensa a prova da natureza salarial do montante, uma vez que a impenhorabilidade se presume pela quantia poupada, desde que não haja comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do credor, ônus do qual o Município não se desincumbiu. A decisão foi enfática ao afirmar que “
a impenhorabilidade é a regra, e sua exceção a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude deveria ter sido demonstrada pelo credor, o Município Agravado, ônus do qual não se desincumbiu
”.

A tese adotada no acórdão foi precisamente a de que o valor bloqueado (R$ 545,61) é manifestamente inferior ao teto de 40 salários mínimos, e a constrição de “
parcos recursos de trabalhadora com rendimento modesto atenta contra a proteção do mínimo existencial
”. Isso demonstra que o julgado enfrentou e resolveu a controvérsia de forma fundamentada, adotando uma solução jurídica que, embora contrária aos interesses do embargante, não se caracteriza como omissa.

Portanto, os presentes embargos de declaração buscam a rediscussão do mérito do julgamento, o que é incabível por esta via. A alegada omissão não se sustenta, uma vez que a matéria foi devidamente tratada na decisão embargada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)